Tribunal: TJDFT
Processo: 0712494-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. PARCIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL. ÓBITO. PROSSEGUIMENTO. DEMAIS PARTES. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS. PROVA. EXECUTADO. DESVIRTUAMENTO. DEMONSTRADO. NATUREZA DE CONTA CORRENTE.
1. A inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado ao Tribunal analisá-los em sede de apelação, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. Recurso conhecido parcialmente.
2. No caso, tendo a parte falecido antes da propositura da ação, faz-se necessário reconhecer a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo. A capacidade de ser parte no processo se trata de um pressuposto processual subjetivo, de modo que sua ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
3. Em seu artigo 833 o Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de possibilitar a penhora de valores depositados em conta poupança, cuja movimentação financeira indica o seu desvirtuamento, capaz de transmudar a sua natureza para equivalente à conta corrente.
5. É ônus do executado provar a natureza de poupança da conta originária em que efetivado o bloqueio dos valores impugnados, na forma do artigo 854, § 3°, inciso I, do Código de Processo Civil.
6. O executado não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a natureza de poupança da conta em que efetivado a constrição dos valores impugnados, razão pela qual impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a penhora.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.